Tribunal: TJDFT
Processo: 0713518-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713518-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102 inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. IPREV. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que indeferiu o processamento no cumprimento de sentença proposto individualmente, dos honorários de sucumbência referente à fase pretérita. 2. Na sentença coletiva, a fixação do respectivo percentual de honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, somente por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, II, CPC), que, por sua vez, consoante a jurisprudência do c. STJ, não se submete à regra de prevenção perante o juízo prolator da sentença coletiva. 3. Desse modo, o cumprimento individual desse tipo de decisão é a sede própria para a fixação da mencionada verba honorária. 4. Ante a iliquidez do julgado, entretanto, a fixação do percentual dessa verba – em atenção ao art. 85, § 4o, do CPC – só será possível à vista dos valores a serem executados por cada substituído, o que, por sua vez, só é passível de aferição em sede de cumprimento individual da sentença coletiva, cuja distribuição não respeita regra de prevenção, consoante posicionamento firmado pelo c. STJ. 5. Precedente jurisprudencial: “(...) Estipulados, na sentença coletiva, honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, somente por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, II, CPC), que, por sua vez, consoante a jurisprudência do c. STJ, não se submete à regra de prevenção perante o juízo prolator da sentença coletiva. Desse modo, o cumprimento individual desse tipo de decisão é a sede própria para a fixação da mencionada verba honorária”. (07077001920208070000, Relatora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível DJE: 21/7/2020) 6. Desse modo, o cumprimento individual de sentença coletiva é a sede própria para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, cujo percentual, a ser estabelecido no juízo de origem, deve observância aos limites e parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e, ainda, ao quanto restou decidido pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.711.432/DF. 7. Recurso improvido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994 e 85, §§ 3o e 4o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando, em suma, que negar o direito de o advogado perseguir os honorários da fase de conhecimento na execução individual por ele também patrocinada afronta a norma relativa à fixação dos honorários após a liquidação, bem como ao próprio título executivo Assevera não terem observado os julgadores que em cada processo deverão ser aplicadas as faixas de honorários previstas no art. 85, § 3o, do CPC, e não o suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria em decorrência da ação coletiva. Acrescenta ser perfeitamente possível a complementação do título executivo originado de ação que tramitou em juízo diverso, não havendo falar em bis in idem, sendo meramente hipotética a suposta propositura de outra ação individual com as mesmas partes, idêntica causa de pedir e igual pedido, cuja eventual litispendência deve restar cabalmente demonstrada nos autos e não simplesmente jogada no ar sem qualquer lastro nas provas produzidas pelas partes. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994 e 85, §§ 3o e 4o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1304330 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 8/11/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017